Tribunal: TJSP
Processo: 0007779-36.2011.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Condenação pela prática do crime conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306, da Lei n. 9.503/97) - Pretensão ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva - Admissibilidade - Causa extintiva da punibilidade - Reconhecimento - Incidência dos arts. 109, VI c/c 110, § 1°, ambos do CP – Preliminar acolhida para julgar-se extinta a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Condenação pela prática do crime conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306, da Lei n. 9.503/97) - Pretensão ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva - Admissibilidade - Causa extintiva da punibilidade - Reconhecimento - Incidência dos arts. 109, VI c/c 110, § 1°, ambos do CP – Preliminar acolhida para julgar-se extinta a punibilidade do apelante, nos termos do inciso IV do artigo 107 do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000976500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0007779-36.2011.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
LEONARDO SILVA FRAGA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a preliminar suscitada
pela defesa, julgando-se extinta a punibilidade de Leonardo Silva Fraga, em razão da
prescrição da pretensão punitiva, de acordo com fundamentos expostos,
determinando-se as devidas anotações e comunicações, prejudicada, assim, a análise
do mérito recursal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI E POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007779-36.2011.8.26.0320 - LIMEIRA
2
VOTO No: 20909
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0007779-36.2011.8.26.0320
Apelante: Leonardo Silva Fraga
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Limeira
APELAÇÃO CRIMINAL - Condenação pela prática do crime
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada (art. 306, da Lei n. 9.503/97) - Pretensão ao
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva -
Admissibilidade - Causa extintiva da punibilidade -
Reconhecimento - Incidência dos arts. 109, VI c/c 110, § 1°,
ambos do CP
Preliminar acolhida para julgar-se extinta a
punibilidade do apelante, nos termos do inciso IV do artigo 107
do Código Penal.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Leonardo Silva
Fraga contra a r. sentença na qual julgou-se procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando-o à pena de 06 meses de detenção, 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo, e suspensa a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02
meses, por infração ao artigo 306 da Lei n. 9.503/97.
O Apelante, em suas razões recursais (fls. 309/318), apontou pelo
primeiramente, a inconstitucionalidade do crime do artigo 306 do CTB, por se tratar
de delito de perigo abstrato. Pugnou por sua absolvição, sustentando ausência de
prova suficiente para embasar o decreto condenatório, nos termos do artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal. Por fim, alegou que teria ocorrido a
prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 110, § 1° e 109,
inciso VI do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007779-36.2011.8.26.0320 - LIMEIRA
3
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões pelo Ministério Público (fls.347/352), a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, no parecer encartado às fls. 359/362, se manifestou pelo provimento do apelo
a fim de que fosse reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.
É o relatório.
Assiste razão à Defesa quanto ao reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva estatal.
No presente caso, verifica-se que o Apelante em razão da prática do
crime de conduzir veículo automotor, na via pública com concentração de álcool por
litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, foi condenado à pena
privativa de liberdade de 06 meses de detenção, cuja prescrição, levando-se em conta
a pena aplicada ocorre no prazo de três anos, conforme prevê o artigo 109, inciso VI,
do Código Penal.
Nesse prisma, observa-se que entre a data do recebimento da
denúncia datada de 27/09/2011 (fl. 33) e a data da publicação da sentença
condenatória de primeiro grau em 12/02/2019 (fl. 302), transcorreu o referido prazo
prescricional, nos termos do artigo 110, parágrafo 1°, do Código Penal.
Desse modo, diante da ocorrência da prescrição, na modalidade
retroativa, tem-se operada a extinção da punibilidade do réu, conforme estabelece o
artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
Portanto, imperiosa a extinção da punibilidade do apelante, em
razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do
artigo 107, inciso IV do Código Penal, pois entre a data do recebimento da denúncia
e a publicação da sentença, decorreu prazo superior ao lapso prescricional aplicável à
espécie.
Diante de tais considerações, acolhe-se a preliminar suscitada pela
defesa, julgando-se extinta a punibilidade de Leonardo Silva Fraga, em razão da
prescrição da pretensão punitiva, de acordo com fundamentos expostos,
determinando-se as devidas anotações e comunicações, prejudicada, assim, a análise
do mérito recursal.
Cláudio Marques - relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007779-36.2011.8.26.0320 - LIMEIRA
4